Tribunal: TJES
Processo: 5000033-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5000033-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO

ADVOGADO DO AGRAVADO:
CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – CONFORMIDADE À TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 104 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em regime de julgamento de recursos repetitivos.

2 - No caso, o Órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, cuja revisão se faz inviável, seja no âmbito do presente Agravo Interno ou do próprio Apelo Nobre, por força da Súmula 7 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio,
in casu,
não demanda dilação probatória.

3 – Logo, resta inequívoca a subsunção do aresto objurgado ao Te
ma 104, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe
: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão objurgada.

4 – Agravo Interno conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5000033-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO

ADVOGADO DO AGRAVADO:
CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO

(Id 1.960.692), em face de
DECISÃO
(Id 1.783.684), que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, na forma do art. 1.030, I, “b”, do CPC, à luz da tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.104.900/ES (Tema 104).

Irresignado, sustenta o Recorrente, em suma, a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Tema 104), haja vista a imprescindibilidade de dilação probatória para se aferir a ilegitimidade passiva do sócio
.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (Id 2.352.901).

Como cediço, negado seguimento ao Recurso Excepcional com fulcro em orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, ressai cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante órgão colegiado.

A esse respeito, confira-se a Súmula 5 deste Tribunal de Justiça, editada sob a égide do Código de Processo Civil, de 1973:

SÚMULA 05 –
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça
adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, § 7º, inciso I, do CPC), sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC.

In casu
, o
decisum
impugnado apresenta os seguintes fundamentos (Id 1.783.684):

“Cuida-se de recurso especial, por meio do qual pretende, Município de Vitória (Id 1.488.330), ver reformado o acórdão (Id 1.305.211), da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, sustenta, em síntese, divergência jurisprudencial em relação ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 886.052 – PB.

[...] Ao que se depreende, assevera o recorrente “a divergência entre o acórdão recorrido, que entendeu por declarar a ilegitimidade do sócio que consta da CDA sem a necessidade de dilação probatória, com o acórdão proferido por este C.STJ no RESP 886.052 – PB, que entende no sentido de que a matéria referente à ilegitimidade de sócio para responder à execução fiscal, por ser complexa, denota a necessidade de dilação probatória para sua confirmação”.

Em que pese a irresignação, verifica-se que ao analisar a matéria, concluíra o órgão fracionário pelo cabimento da exceção de pré-executividade, in casu, diante da existência de prova pré-constituída a demonstrar a ilegitimidade passiva do sócio recorrido
, como se vê a seguir:

“[...] Nos termos da Súmula 393 do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Por sua vez, a exceção de pré-executividade é uma ferramenta processual construída doutrinária e jurisprudencialmente, sem forma definida em lei. Assim, “é cediço que a denominada exceção de pré-executividade, simples petição nos próprios autos da execução, é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva.” (REsp 818.453/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 02/10/2008) – G.N.

Desta forma, “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180055749, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Nesse passo, a despeito de integrar a CDA como sócio da empresa executada, a ilegitimidade do agravado foi demonstrada de plano por meio de cópia de sentença proferida em sede de Reclamação Trabalhista nº 0154300-59.2012.5.17.0014 (ID 946293, pág. 09/20 e ID 946294, pág. 01/04) que reconheceu o vínculo empregatício do agravado com a sociedade empresária Eclipse do Brasil Indústria e Comércio Ltda. (Hitech Computadores), executada na execução fiscal, e, por consequência, a irregularidade na sua qualificação como sócio.

Logo, o agravado se desincumbiu do seu ônus probatório e, mediante prova contundente da ausência de sua condição de sócio da empresa executada, elidiu e presunção relativa da CDA em seu desfavor.

[...] Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento”.

À evidência, registre-se não se desconhecer a existência de precedentes da Corte Superior no sentido de que o exame da ilegitimidade passiva de sócio, cujo nome consta na CDA, demanda dilação probatória, a ensejar o não cabimento da exceção de pré-executividade.

Todavia, na hipótese, a Câmara julgadora fora clara ao consignar que, diante das circunstâncias específicas do feito, a referida ilegitimidade pode ser constatada de plano, mormente em razão da mencionada sentença trabalhista prolatada nos autos de nº. 0154300-59.2012.5.17.0014, na qual fora reconhecido o vínculo empregatício entre o recorrido e a empresa executada.

A propósito, no mesmo sentido já decidira o Tribunal da Cidadania em caso análogo ao presente:

“DECISÃO

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE MANAUS contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2ª Câmara do Tribuna de Justiça do Estado do Amazonas no julgamento de apelação, assim ementado (fl. 68e):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE NÃO DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência sumulada do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória; 2. O que se impede no manejo da exceção de pré-executividade é a produção de outras provas que não sejam aquelas constatáveis de plano por meio de prova documental pré-constituída; 3. No caso, estando os autos do incidente instruídos com provas documentais previamente constituídas acerca da ilegitimidade da parte é cabível o manejo da exceção de pré-executividade, concretizando-se o princípio da instrumentalidade e da eficiência do processo;4. Recurso conhecido e desprovido.

[...] A controvérsia dos autos gravita em torno dos limites da exceção de pré-executividade. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça entende que tal recurso não é cabível para tratar de matérias que demandem dilação probatória.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Sobre o tema, a Corte Estadual assim se manifestou (fls.70/71e):

A questão de fundo da presente apelação passa, necessariamente, pelo enfrentamento de dois temas do direito tributário, todos eles objetos de precedentes do STJ. O primeiro ponto a ser enfrentado repousa na possibilidade, ou não, de discussão da matéria que fundamentou a extinção da execução fiscal no bojo da chamada exceção de pré-executividade. Há enunciado de súmula do STJ sobre o tema, verbis:

Súmula 393-STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Em precedente aplicando a Súmula, assim se manifestou o E. STJ:

"2. (..) Para que a exceção de pré-executividade possa ser admitida, é indispensável que o vicio indicado apresente-se com tal evidência a ponto de justificar o seu reconhecimento de plano pelo juizo, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. O acolhimento da exceção, portanto, depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência (...)" (AgRg no Ag 1060318 SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008).

Desta feita, entendo que a decisão recorrida não merece reparos na parte em que menciona a desnecessidade de dilação probatória e, portanto, aceitou o manejo da exceção de pré-executividade. Isso porque, o que não se admite é, justamente, a produção de outras provas que não sejam aquelas constatáveis de plano, por meio de prova documental pré-constituída, em raciocínio similar ao rito especial do mandado de segurança, guardadas as devidas proporções.

Ora, no caso concreto colho dos autos que, como forma de provar suas alegações, o executado/apelado juntou prova documental pré-constituída suficiente para formar o convencimento acerca da sua ilegitimidade passiva para figurar no executivo fiscal, matéria essa que poderia, inclusive, ser conhecida de plano. Aliás, caso não se admitisse sequer a análise de documentos juntados, o referido incidente estaria esvaziado por completo em sua função instrumental. (destaquei)

[...] Ademais, in casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, para verificar se, no processo ora analisado, existe necessidade de dilação probatória, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em violação do artigo 1022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. "A exceção de pré-executividade é admissível na Execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). 3. No caso concreto, a Corte a quo afirmou que a questão em debate demanda dilação probatória. A revisão desse entendimento exige o reexame do acervo fático-probatório considerado pelo Tribunal de origem, o que é inviável pela via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1662208/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021 – destaquei)”(RECURSO ESPECIAL Nº 1933154 - AM (2021/0112531-3), Ministra REGINA HELENA COSTA, 26/04/2021).

Desse modo, diante do quadro fático-jurídico delineado, cuja revisão se faz incabível na instância superior (Súmula 7 do STJ), denota-se a conformidade entre o que decidido no acórdão objurgado e a tese firmada pela Corte Cidadã, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Tema 104)
, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ.(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

Logo, não merece trânsito a irresignação” [grifos nossos].

Nesse horizonte, defende o Recorrente
“a impossibilidade de proceder ao exame da responsabilidade do sócio cujo nome consta da CDA exequenda, em sede de Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista a inexorável necessidade de dilação probatória”
.

Por outro lado, conforme se infere dos trechos antes transcritos, o Órgão fracionário, no voto de relatoria do aresto questionado, entendeu que, diante das peculiaridades do presente caso, a análise da ilegitimidade passiva do sócio não demandaria dilação probatória, em razão da sentença trabalhista exarada nos autos de nº. 0154300-59.2012.5.17.0014, em que se reconheceu o vínculo empregatício do recorrido com a empresa Eclipse do Brasil Indústria e Comércio Ltda. (Hitech Computadores).

Em sendo essa a conclusão firmada pela
Egrégia Primeira Câmara Cível,
soberana na análise do conjunto fático-probatório,
cuja revisão se faz inviável, seja no âmbito do presente agravo interno ou do próprio Apelo Nobre
, por força da Súmula nº 7
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
ressai inequívoca a subsunção do que foi decidido ao aludido Tema 104, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Isto posto, com arrimo no art. 1.021 c/c alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (REsp).

Compulsando os autos, verifico que a decisão denegatória se lastreia no fato de o Acórdão atacado pelo REsp estar em conformidade com o Tema Repetitivo 104 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A adequação em questão só poderia ser controvertida se fosse reaberta a discussão fático-probatória, o que é inviável nas instâncias extraordinárias, sobretudo do ponto de vista da Súmula 07 do STJ, como muito bem pontuado no voto condutor.

Disso decorre a conclusão inexorável de que o Acórdão alvo do REsp cujo seguimento foi negado está de pleno acordo com o Tema 104 da Corte Cidadã.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.